Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703840-93.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIMAR PEREIRA DE SOUSA APELADO: SERASA S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 50145503) interposto contra sentença (ID 50145502) prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JULIMAR PEREIRA DE SOUSA em desfavor de SERASA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A., resolvendo o mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou improcedentes os pedidos autorais. Ante a sucumbência, o requerente foi condenado a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a inexigibilidade da cobrança das aludidas verbas, por força da concessão dos benefícios da justiça gratuita a ele deferida. Em suas razões recursais, alega o demandante, em suma, a ocorrência de danos morais passíveis de indenização. Assevera que as requeridas, desprovidas de autorização para tanto, coletam, armazenam, e transferem a terceiros informações sensíveis a seu respeito, práticas que, em seu entender, encerram violação aos seus direitos da personalidade, bem como aos comandos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e dos arts. 4o e 9o da Lei 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo – LCP), pleiteando a incidência à espécie do entendimento firmado por ocasião do julgamento, em 12/11/2019, do REsp 1.758.799/MG pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Reputa inaplicável ao caso a tese firmada por aquela Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.419.697/RS (Tema 710), eis que a situação fática sob análise não versa sobre o método estatístico de avaliação de risco, denominado escore de crédito, mencionado no édito guerreado. Almeja que os pedidos elencados na peça inaugural sejam julgados totalmente procedentes. BOA VISTA SERVIÇOS S.A. apresenta as contrarrazões de ID 50145507, postulando o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. SERASA S.A., em resposta (ID 50145508), pugna pelo não conhecimento do recurso de ID 50145503 por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Em atendimento ao ato ordinatório de ID 51012463, o requerente trouxe aos autos a peça de ID 51409204, aduzindo que a tese invocada pela demandada tem por escopo induzir o Juízo em erro e postulando a aplicação da reprimenda expendida no art. 80 do CPC. SERASA S.A,, conforme as informações constantes do impresso de ID 55244718, pontua que a mencionada pretensão não encontra respaldo jurídico, merecendo ser rejeitada. É o relato do essencial. Decido. Da ausência de impugnação específica aos termos da sentença Em contrarrazões, alega SERASA S.A. que a parte adversa se absteve de impugnar especificamente as razões do decisório recorrido, aduzindo que a argumentação expendida no recurso de ID 50145503 se trata de mera cópia daquela constante da proemial. Sem razão a recorrida. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. O referido preceptivo legal estabelece a forma de elaboração do apelo, sob pena de não conhecimento do mencionado petitório. No caso, observo que, a despeito de o requerente, na seara recursal, se arvorar das mesmas teses jurídicas alinhavadas na exordial, seu apelo, à luz do art. 1.010 do CPC, traz argumentos que efetivamente se contrapõem aos fundamentos constantes do édito recorrido, inclusive com expressa menção dos normativos indicados pelo nobre Sentenciante quando da elaboração do decisório de ID 50145502. Assim, forçoso reconhecer que a peça de ID 50145503 atende os requisitos elencados no mencionado normativo, não havendo se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, como sustenta a apelada. Rejeito, assim, a questão preliminar invocada. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, porquanto estão presentes os requisitos legais. Da incidência do regramento consumerista Registre-se que a relação estabelecida entre as partes obedece às regras do CDC, sem óbice à submissão, igualmente, ao Código Civil (CC), tomando-se as pessoas jurídicas demandadas como fornecedoras de serviços e o postulante como consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Da situação fática O desate da presente contenda exige a investigação, à luz do regramento consumerista, da LCP e de precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso, da existência de dano indenizável desencadeado pela conduta empreendida pelas rés, mediante uso de sistema de escore de crédito, de coleta, armazenamento, e transferência a terceiros, de informações sensíveis a respeito do autor. Da licitude do sistema credit scoring adotado pelas rés Relevante ao desate da presente contenda é o entendimento que emana do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos Recursos Especiais 1.419.697/RS e 1.457.199/RS, que culminou com a elaboração do enunciado 550 da Súmula de jurisprudência do STJ. Confira-se: Direito do Consumidor – Sistema Credit Scoring A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo (Tema 710/STJ). (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) Da detida leitura das informações constantes do caderno processual eletrônico, sobretudo daquelas apostas aos impressos de IDs 149105766, 149105768 e 149105770 (processo referência), forçoso reconhecer a inexistência de vedação às práticas comerciais, relatadas na exordial, empreendidas pelas rés, mediante uso do sistema credit scoring, por força dos arts. 5o, IV, e 7o, I, ambos da Lei 12.414/2011. Ao contrário do que afirma o suplicante em sua peça de ingresso, as condutas ali elencadas, atribuídas às requeridas, tais como a abertura de cadastro e o compartilhamento e a comercialização de anotações a seu respeito, eis que empreendidas com o fim único de realização da análise do seu risco de crédito, são licitas, desde que respeitadas as balizas dispostas no referido normativo. Afigura-se desarrazoada, a propósito, a tese autoral de que o entendimento que emana do julgamento dos Recursos Especiais 1.419.697/RS e 1.457.199/RS pelo STJ é inaplicável ao caso, eis que o autor não logrou êxito em demonstrar que as ações praticadas pelas recorridas ostentem fins estranhos àqueles encartados no art. 7o da LCP, ou a ocorrência de danos aos seus direitos da personalidade. Portanto, não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser mantida hígida a sentença. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO DE DADOS. ESCORE DE CRÉDITO (CREDIT SCORING). POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRESCINDIBILIDADE. TEMA 710 DO STJ. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. 1. O sistema credit scoring é prática lícita, sendo um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (Súmula 550 do STJ). 2. É possível o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito, independentemente do consentimento do titular, observada a legislação pertinente (art. 7o, X, da LGPD). 3. A responsabilização do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) exige prova de violação dos direitos do titular dos dados (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011 e art. 7o, § 4o, da LGPD). 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1783767, 07060208220238070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do anseio de arbitramento de multa por litigância de má-fé invocado pelo demandante A respeito da alegação de litigância de má-fé, ressalte-se que a aplicação da referida sanção não se mostra viável caso inexista, na espécie, a manifesta prova do dolo ou a efetiva demonstração da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Ritos. Naquilo que nos interessa, estabelece a norma processual: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (omissis) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado Sobre o assunto, convém colacionar os ensinamentos dos juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. (...)” Lide temerária. A norma veda ao litigante ou interveniente agir de modo temerário ao propor a ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do processo. Proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão (...). O procedimento temerário pode provir de dolo ou culpa grave, mas não de culpa leve (...). A mera imprudência ou simples imperícia não caracteriza a lide temerária, mas sim a imprudência grave e a imperícia fruto de erro inescusável, que não permitem hesitação do magistrado em considerar ter havido má-fé (...) O litigante temerário age com má-fé, perseguindo uma vitória que sabe ser indevida. (Código de Processo Civil Comentado. 10a edição. São Paulo: RT, 2007, páginas 213/214) No caso em tela, não se encontra caracterizado o necessário dolo imputável à requerida SERASA S.A., tampouco culpa grave, aptos a impor as penas da litigância de má-fé expendidas no regramento processual civil. Ausente a demonstração concreta da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, afasta-se a condenação por litigância de má-fé. Nesse sentido, confiram-se excertos de julgados desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS PEÇAS. REVELIA. DECRETAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM INDICAÇÃO SONEGAÇÃO DE BENS PELA EX-CÔNJUGE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA SOBREPARTILHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 669 DO CPC. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 80 DO CPC NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, de modo que, não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1719192, 07375867820218070016, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO ANTECEDENTE. SUBSISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Por força da coisa julgada, devem ser extintos os embargos à execução, sem resolução de mérito, quando a impugnação apresentada pelo devedor já foi julgada improcedente ação de conhecimento prévia, por sentença transitada em julgado. (...) 5. A multa por litigância de má fé tem por escopo sancionar o violador do dever de boa fé e, consequentemente, de probidade processual (arts. 6o, 77 e 80 do CPC), não havendo razões para incidência dessas sanções processuais no caso em apreço, por ausência de conduta temerária ou tumultuária por parte da apelante, em processo que teve resolução célere. 6. Sentença cassada, de ofício. Embargos à execução julgados improcedentes, sem resolução de mérito. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé. (Acórdão 1670313, 07018786320228070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a controvérsia, registre-se, a propósito, que a tese encampada por este emérito Órgão Colegiado bem se coaduna com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte. V - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1734857/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021). Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os motivos encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos. 4. A indenização por danos morais fixada em valor sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) Grifo nosso. Curva-se ao desamparo, assim, a expectativa de irrogação à recorrida da reprimenda ora debatida. Com essas considerações, amparado no art. 932, V, b, do CPC, nego provimento ao recurso. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor do apelante, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos da parte contrária. Suspende-se a exigibilidade da parcela que recai sobre a parte autora em razão da outorga do benefício da gratuidade de justiça (ID 50145502). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador